Tribunal: TJBA
Processo: 8055176-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055176-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MOREL MONTAGENS DE REDES ELETRICAS LTDA Advogado(s): LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO APELADO: REDEMED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):MATHEUS DOSEA LEITE ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO PAGAMENTO. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO (ART. 436, CC). MECANISMO DE DESCONTO EM FOLHA. RELAÇÃO INTERNA E SECUNDÁRIA. INOPONIBILIDADE AO CREDOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por empresa do ramo de redes elétricas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 5.219,74. A lide decorre de contrato de convênio para prestação de serviços a funcionários da Apelante, no qual a empresa se obrigava ao pagamento das faturas. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do encerramento de suas atividades e da inviabilidade de efetuar descontos em folha de pagamento dos ex-empregados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o encerramento das atividades empresariais e a impossibilidade de ressarcimento interno (desconto em folha) constituem causas de exclusão da responsabilidade contratual perante a prestadora de serviços ou se configuram risco inerente à atividade econômica (fortuito interno). III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica principal é estabelecida entre as empresas signatárias, sendo a Apelante a única responsável pelas despesas de seus beneficiários conforme cláusulas contratuais expressas e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). O contrato caracteriza-se como estipulação em favor de terceiro (art. 436 do Código Civil), onde a obrigação de pagamento reside exclusivamente entre estipulante e promitente. O encerramento de atividades e dificuldades financeiras configuram fortuito interno, integrando o risco do negócio, não sendo oponíveis a terceiros de boa-fé para eximir o devedor de obrigações assumidas. A sistemática de desconto em folha é relação secundária entre empregador e empregado, cuja interrupção não altera a natureza da dívida principal perante a empresa de consultoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com deferimento da gratuidade da justiça e majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. Tese de julgamento: "1. O encerramento das atividades empresariais e a impossibilidade de desconto em folha de pagamento dos funcionários não eximem a empresa estipulante da responsabilidade contratual perante o prestador de serviço." "2. Dificuldades financeiras e encerramento de atividades constituem fortuito interno, não caracterizando força maior apta a afastar o dever de adimplir obrigações contratuais." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 436 e 927; CPC, arts. 85, 98, 702, § 8º e 1.009. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 1008886-46.2016.8.26.0604. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055176-04.2023.8.05.000, em que figura como apelante MOREL MONTAGENS DE REDES ELÉTRICAS LTDA, e, como apelada, REDEMED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora